Tribunal: TCU
Processo: 036.765/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de denúncia acerca de possível ilegalidade em ato que determinou a criação de seccionais federais em substituição a jurisdição de conselhos regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de ato do Conselho Federal de Educação Física - Confef, que determinou a criação de seccionais federais em substituição a jurisdição de conselhos regionais, contrariando a Lei 9.696/1998; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.